Tribunal: TJMT
Processo: 0000302-74.2019.8.11.0036
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000302-74.2019.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MAURILIO DA SILVEIRA RIBEIRO - CPF: 049.650.231-02 (APELANTE), THALLES FELIPE VIEIRA LOPES MARTINS - CPF: 033.131.531-94 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A Coletividade (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE
- SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO
– PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES EM AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL – CONFISSÃO JUDICIAL - ENUNCIADO CRIMINAL 8 DO TJMT – TERMO DE CONSTATAÇÃO DE EMBRIAGUEZ
– ARESTO DA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO
-
RESPONSABILIZAÇÃO PENAL PRESERVADA - RECURSO DESPROVIDO.

Os depoimentos dos policiais militares, tanto na fase policial quanto em juízo, somados à confissão judicial e às informações do Termo de Constatação de Embriaguez,

mostram-se suficientes para comprovar a condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão de influência de álcool (TJMT, Enunciado Criminal 8).

A constatação de embriaguez realizada por agentes policiais mostra-se elemento suficiente para atestar alteração da capacidade psicomotora do condutor pela influência de álcool
ou qualquer outra substância psicoativa que determine dependência
(STJ, RHC 95316/AL).

“
A absolvição não tem lugar quando as provas convergem no sentido de o réu ter cometido o crime de embriaguez ao volante que lhe é imputado. São válidas como elemento probatório, desde que em consonância com as demais provas dos autos, as declarações dos agentes policiais ou de qualquer outra testemunha.
”

(TJMT, AP nº 147425/2017)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0000302-74.2019.8.11.0036 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE GUIRATINGA

APELANTE(S):

MAURILIO DA SILVEIRA RIBEIRO

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por MAURILIO DA SILVEIRA RIBEIRO
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga, nos autos de ação penal (Código 63270), que o condenou por embriaguez ao volante
a
6 (seis) meses de detenção, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos, bem como suspendeu o direito de dirigir veículo automotor pelo prazo de 2 (dois) meses - art. 306 da Lei nº 9.503/97 - (ID 134458852).

O apelante sustenta que as provas seriam insuficientes para a condenação.

Requer o provimento para que seja absolvido (ID 134458870).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE GUIRATINGA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 134458873).

A i. 14ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Sumário: Apelação criminal – Embriaguez ao volante – Sentença condenatória – Irresignação defensiva – Pretendida absolvição por insuficiência de provas ou pela atipicidade da conduta. Improcedência – Materialidade e autoria demonstradas – Reforma da Lei nº 12.760/2012 que permite qualquer meio de prova para demonstrar a alteração da capacidade psicomotora – Presença de elementos comprobatórios da embriaguez ao volante – Confissão judicial corroborada pelos firmes e coerentes depoimentos dos Policiais Militares – Condenação que era mesmo de rigor. Pelo desprovimento do recurso.”

(José Noberto de Medeiros Junior, procurador de Justiça - ID 135295249)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]Extrai-se do caderno investigatório em epígrafe, que na data de 09/02/2019, por volta das 23h02min, o denunciado conduziu veículo automotor por via pública, com a capacidade psicomotora alterada em razão da ingestão de bebida alcoólica. [...]

À luz do exposto, o Ministério Público Estadual denuncia MAURÍLIO DA SILVEIRA RIBEIRO, supra qualificado, como incurso na conduta delitiva tipificada no artigo 306 Código de Trânsito Brasileiro, protestando para que seja recebida e autuada a presente denúncia, procedendo-se, posteriormente, a citação do denunciado para o oferecimento de defesa, instalando-se o devido processo legal para ao final ser condenado, ouvindo-se as testemunhas adiante indicadas.
”
(Grasielle Beatriz Galvão, promotor de Justiça – ID 134458835)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante nos seguintes termos:

“[...]Primeiramente, vislumbro que a MATERIALIDADE está devidamente comprovada, levando em consideração os elementos objetivos do tipo penal previsto no art. 306, parágrafo 1º, inciso II, da Lei 9.503/97, ante auto de prisão em flagrante (ID 62668381) e boletim de ocorrência nº 2019.43824 (ID 62668381), Auto de Constatação de Consumo de Álcool (ID 62668381), Termo de Exibição e Apreensão (ID 62668381) e declarações prestadas tanto na fase inquisitorial como em juízo.

Quanto à AUTORIA, as provas orais, consistentes nos depoimentos das testemunhas em Juízo são convergentes ao relatar que o réu dirigia veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

[...] Assim, as provas existentes nestes autos certificaram o consumo de bebida alcoólica pelo acusado na forma da Lei nº 9.503/97, pois as declarações prestadas perante a autoridade policial como em audiência judicial, sob o crivo do contraditório, a testemunha ocular, policial militar, Cristiano Fernando Pereira de Souza, afirmou de forma coerente e clara que presenciou os sinais de adulteração da capacidade psicomotora do acusado MAURÍLIO DA SILVEIRA RIBEIRO, visto que, no momento dos fatos, o réu exalava forte odor etílico e fala desconexa, senão vejamos:[...].

Além dessas ponderações, veja-se ainda que o réu em seu depoimento em Juízo, sob o crivo do contraditório, confessou a autoria delitiva, confirmando que havia consumido bebida alcóolica antes de dirigir veículo automotor: [...].

A confissão em audiência de instrução judicial tem valor considerável e, aliada a outras provas, serve como base à condenação, só podendo ser recusada em circunstâncias especialíssimas, ou seja, naquelas em que lhe evidencie a insinceridades, ou quando tiver prova veemente em contrário.

[...]

Portanto, presentes, destarte, os elementos subjetivos, objetivos e normativos do tipo de injusto e inexistindo, sequer alegadas, excludentes de ilicitude e culpabilidade, reputo provado e consumado a hipótese típica do artigo 306, parágrafo 1º, inciso II da Lei 9.503/1997.

Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, consubstanciada na denúncia de fls. 01/03, para CONDENAR o acusado MAURÍLIO DA SILVEIRA RIBEIRO, brasileiro, casado, nascido aos 26/02/1994, filho de Mauro Luiz Dourado Ribeiro e Silvany Silveira Gonçalves, portador do RG nº 32624565 SSP/MT, CPF nº 049.650.231- 02, residente e domiciliado na Av. 10 de Julho, n° 400, Bairro Sta Maria Bertilla, Guiratinga-MT, como incurso na pena do crime tipificado no artigo 306, caput, da Lei nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro).

[...]Assim, após considerar todas as circunstâncias cabíveis, a PENA-DEFINITIVA, para o crime em comento, fixo em 06 (seis) meses de DETENÇÃO, bem como em 10 (dez) DIAS-MULTA, cada um no equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso e, por fim, DETERMINO a SUSPENSÃO do direito do réu de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, por um período de 02 (dois) meses. [...] Nos moldes do artigo 33, parágrafo segundo, alínea “c”, do Código Penal, estabeleço o REGIME ABERTO para o cumprimento da pena. 3) DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA. Tendo em visto o que está exposto no art. 77, III do Código Penal, vislumbro que o condenado preenche os requisitos do artigo 44, do Código Penal Brasileiro, principalmente, porque vislumbro que a substituição da pena é suficiente em razão das circunstâncias indicadas na primeira fase da dosimetria da pena, por isso SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por 01 (uma) restritiva de direito (Art. 44 §2º c/c art. 43, I do CP), sendo ela: PRESTAÇÃO EM PECÚNIA no valor de 02 (DOIS) SALÁRIOS MÍNIMOS VIGENTES NA DATA DESTA SENTENÇA, os quais serão depositados na Conta Única do Tribunal de Justiça de Mato Grosso vinculado ao processo..”
(Aroldo Jose Zonta Burgarell, juíza de Direito - ID 134458852)

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Auto de Constatação de Embriaguez (ID 134458835), o qual não sofreu qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Cristiano Fernandes Pereira de Souza, policial militar (ID 134458835), Cassio Teixeira Brito, policial militar
(ID 134458835)
e do apelante
(ID 134458835).

Em Juízo, foi ouvida a testemunha Cristiano Fernandes Pereira de Souza, bem como interrogado o apelante
(Relatório de Mídias - ID 134458841).

Destacam-se do contexto probatório que:

- no dia
9.2.2019
, por volta das 23h02, na av. Araguaia, Bairro Areão, Guiratinga,
os policiais militares
Cristiano Fernandes Pereira de Souza e Cassio Teixeira Brito
abordaram MAURÍLIO DA SILVEIRA RIBEIRO conduzindo
uma motocicleta
“Dafra/zig – 2010/2011”
, com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool
;

- Cristiano Fernandes Pereira de Souza e Cassio Teixeira Brito [policiais militares] relataram, na fase policial, que realizavam patrulha preventiva no momento em que foi realizada a abordagem de uma motocicleta “Dafra/zig – 2010/2011”, cujo motorista demonstrava sinais característicos de embriaguez, tais como hálito etílico, olhos avermelhados e fala alterada; no momento da abordagem, o apelante confessou ter ingerido bebida alcoólica no “bar do alemão”; em juízo, Cristiano Fernandes Pereira de Souza ratificou sua declaração extrajudicial (ID 134458835/
Relatório de Mídias - ID 134458841
);

- o apelante, perante a autoridade policial, permaneceu em silêncio; porém, em Juízo, confessou que havia ingerido “uma latinha” de cerveja no bar do alemão (ID 134458835/
Relatório de Mídias - ID 134458841
).

Dito isso, vejamos.

O apelante, na abordagem policial, apresentava
“olhos vermelhos, odor de álcool no hálito e fala alterada
”, conforme Termo de Constatação Etílica, subscrito pelos agentes públicos [Cristiano Fernandes Pereira de Souza e Cassio Teixeira Brito], os quais ratificaram, em Juízo, os sinais “notórios” de embriaguez, corroborados, ainda, pela confissão judicial do apelante, no sentido de ter ingerido bebida alcoólica e conduzido a motocicleta Dafra/Zig – 2010/2011.

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que a constatação de embriaguez por agentes policiais mostra-se suficiente para atestar alteração da capacidade psicomotora do condutor pela influência de álcool ou qualquer outra substância psicoativa que determine dependência (RHC 95316/AL – Relator: Min. Felix Fischer – 1º.8.2018).

Nesse quadro, os depoimentos dos policiais militares [Angelo Carvalho de Faria e Paulo do Carmo Lima], tanto na fase policial quanto em juízo, somados a confissão judicial e às informações do Termo de Constatação de Embriaguez,

mostram-se suficientes para comprovar a condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão de influência de álcool (TJMT, Enunciado Criminal 8).

Aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“
A absolvição não tem lugar quando as provas convergem no sentido de o réu ter cometido o crime de embriaguez ao volante que lhe é imputado. São válidas como elemento probatório, desde que em consonância com as demais provas dos autos, as declarações dos agentes policiais ou de qualquer outra testemunha
.” (TJMT, AP nº 147425/2017 – Relator: Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 2.3.2018)

Logo,
não se identifica insuficiência probatória a ensejar a absolvição do apelante.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022